Tribunal: STF
Processo: RE 1535056
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 8):



    Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Regime semiaberto. Crime cometido antes da vigência da Lei 14.843/2024. Exame criminológico. Parecer da Comissão Técnica de Classificação. Direito intertemporal. Irretroatividade. As regras instituídas pela Lei 14.834/2004, inclusive no que se refere à exigência genérica de parecer da Comissão Técnica de Classificação para instrução do pedido de progressão de regime, indevidamente designado de exame criminológico, oneram o cumprimento da pena do indivíduo, e, portanto, comportam nítido gravame de natureza penal. Por consequência, não têm eficácia retroativa para penas aplicadas por delitos cometidos anteriormente a sua vigência, nos termos do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal.



     



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 14), o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, o acórdão recorrido explicitou que foi negado provimento ao agravo em execução em virtude da irretroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime (eDoc 8):



    Cuida-se de pura e simples ambientação de direito intertemporal, regida por regras há muito vigentes (Constituição Federal, artigo 5º, inciso XL; Código Penal, artigo 1º). O cerne da questão gira em torno da necessidade ou não do inadequadamente chamado exame criminológico para fins de progressão de regime em face da entrada em vigor da Lei 14.843/2024 que, agora, dispõe a obrigatoriedade genérica desse procedimento.



    [...]



    No caso, segundo precedentes desta Colenda 12ª Câmara Criminal, as alterações promovidas pela Lei 14.843/2024, no que se refere à obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime, inevitavelmente oneram sim o cumprimento da pena do indivíduo. Assim, evidentemente não podem retroagir em prejuízo a indivíduos que cumprem penas por delitos anteriores à sua vigência. Inevitavelmente comporta, a nova regra, conteúdo também penal e, desse modo, evidentemente não pode retroagir para prejudicar o agente da infração. 



    Tal é, precisamente, o caso dos autos, de sorte que o pedido de progressão há de ser avaliado à luz da legislação antecedente às exigências procedimentais mais onerosas da Lei 14.843/2024.



    Desse modo, inexiste a alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, porquanto o entendimento aplicado pelo tribunal de origem se encontra em conformidade com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco trechos das seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    [...] 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    [...]



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Ainda, em casos fronteiriços, destaco as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE 1.529.481, ministro Cristiano Zanin; RE 1.529.469, ministro Dias Toffoli).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente